Tribunal: TJES
Processo: 0002403-87.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002403-87.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR GONCALVES CARVALHO

APELADO: LUIZ CLAUDIO ALVES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. FALECIMENTO DE CRIANÇA. ACIDENTE EM OBRA SEM PROTEÇÃO OU SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DA PROVA.

1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes.

2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 333, do CPC/73 e art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.

3. A ocorrência de acidente em obra/construção sem proteção ou sinalização impõe ao proprietário a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002403-87.2017.8.08.0020

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDIMAR GONCALVES CARVALHO

ADVOGADO : LEONARDO FREITAS DA SILVA - OAB ES10416-A

RECORRIDO : LUIZ CLAUDIO ALVES FERREIRA e outro

ADVOGADO : CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - OAB ES23034-A

MAGISTRADO : EDUARDO GERALDO DE MATOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade pelo falecimento do menor, filho dos Autores, em acidente descrito nos autos.

Consta, pois, na inicial que, no dia 07 de novembro de 2016, Luiz Otavio Mota Alves Ferreia, na época com 8 (oito) anos de idade, caiu em um buraco de uma obra que estava apenas na fundação onde foram fixados diversos vergalhões e, em decorrência do acidente, lamentavelmente faleceu.

É fato incontroverso que a obra era de responsabilidade do Demandado, enquanto proprietário do imóvel.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, para condenar o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pensionamento mensal.

O Recorrente sustenta, em resumo, a ausência de prova da responsabilidade pelo acidente e pelo falecimento da criança, inexistindo comprovação da relação de causalidade que fundamenta a pretensão.

Pois bem.

Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito (ação ou omissão); (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333 do CPC/73, atualmente expressas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

A culpa imputada ao Demandado, ora Recorrente, fato constitutivo do direito dos Demandante, restou consistentemente caracterizada.

Na certidão de óbito da criança, fls. 31, consta como causa da morte:
“ferimento penetrante do abdomem com lesão gástrica, ação perfuro contundente”.

O Auto de Inspeção Indireta em Local do Crime, constante do Inquérito Policial, apresentou as seguintes informações:

“
Trata-se de um terreno aberto, onde foram furados vários buracos, “sapatas”, onde serão levantadas as colunas para construção de um muro em torno do terreno.
O local não estava protegido por nenhuma barreira que impedisse a entrada de pessoas na referida construção, bem como todos os buracos estava, com os vergalhões, à amostra e desprotegidos
. Os buracos possuem medidas diferentes uns dos outros, mas o buraco onde possivelmente ocorreu o acidente possui uma profundidade aproximadamente de dois metros.”

O próprio Apelante esclareceu, expressamente, ser o proprietário do terreno em construção, consoante termo de declaração de fls. 56, no qual afirmou a inexistência de engenheiro responsável pela obra e, ainda, que
“não foi feito nenhuma barreira, por ser uma obra pequena e terminaria rápido”.

A enfermeira Fabiana Macedo Giori, que prestou atendimento imediato ao menor no pronto socorro para o qual foi encaminhado asseverou à autoridade policial, fls. 29,
verbis:

“
que esclarece a declarante que a princípio achou que Luiz Otávio tinha sido atropelado, vez que ele estava com as roupas sujas de terra e sem chinelo; que (..)
ao tirar a camisa e Luiz Otávio, notou que ele estava com duas perfurações do lado direito que varou do outro lado
; (...)
que Luiz Otávio disse para a declarante que tinha caído em um buraco em cima de vergalhões, quando estava brincando de pipa
(...)”

Em depoimento relevante prestado no inquérito, o Sr. José Carlos Curti, pedreiro que foi contratado pelo Recorrente para fazer a construção do muro, destacou:

“
Que esclarece o declarante que a referida obra não estava como nenhuma barreira de proteção
; (...) que o declarante ficou sabendo que uma criança tinha caído no buraco da referida obra (...) e que havia morrido; (...)
que o declarante ficou sabendo que o chinelo da criança Luiz Otávio foi encontrado dentro de um dos buracos, ‘sapatas’ da construção, onde possivelmente a criança Luiz Otávio teria caído
;
que esclarece o declarante que o referido chinelo foi encontrado pelo nacional conhecido como Valadares, residente nesta cidade, que também trabalha na obra; que o tio da criança Luiz Otávio reconheceu o chinelo como sendo de seu sobrinho
;”

O Sr. Jeferson de Souza Rodrigues, que também trabalhava na edificação, também pontuou:

“
que trabalha na construção de um muro, no terreno do nacional Edimar Gonçalves Carvalho, que fica na Rua João Túlio Constantino, Centro, nesta cidade;
Que esclarece o declarante que a referida obra não possui nenhuma barreira de proteção
;
Que esclarece o declarante que ao chegar na data do dia 08 do corrente mês, pela manha para trabalhar, encontrou uma par de sandálias,, de cor verde, marca Hawaianas no buraco onde possivelmente a criança Luiz Otavio havia caído
; (...) Que o declarante deu o par de sandálias, encontrado no buraco, para uma criança, que o declarante não sabe informar quem;
Que, o declarante ficou sabendo através do pai de Luiz Otavio, que o referido par de sandálias encontrado no buraco onde supostamente ocorreu o acidente, pertencia a Luiz Otavio
;”

Consta, ainda, no laudo cadavérico, a seguinte conclusão da causa da morte do menor, fls. 71:

“acompanha o corpo laudo do Hospital Infantil de Cachoeiro e Itapemirim, que informa: " ...
queda da própria altura ... trauma abdominal por objeto perfurante (vergalhão)
...cirurgião pediátrico ... abordagem cirúrgica que evidenciou perfuração gástrica ... rafia do estômago... intubação orotraqueal ...parada cardio respiratória...". Realizada coleta de swab sanguíneo para análise de DNA (envelope 0144091). Confeccionados um (01) croqui. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x RESPOSTAS AOS QUESITOS: 01) Sim; 02)
Ferimento Penetrante do Abdomem com Lesão Gástrica; 03) Ação Perfuro Contundente
.”

As fotos de fls. 130/132 esclarecem que a obra em apreço não contava, de fato, com nenhuma proteção ou sinalização, assumindo o proprietário o risco de responsabilização por eventual acidente, como ocorreu com a criança.

Em reforço argumentativo, destaca-se que, no âmbito criminal, o ora Apelante foi condenado em razão do evento tratado nestes autos à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime expresso no art. 121, §3º, do CP. E, recentemente, em sessão realizada em 29.11.2023, a Apelação Criminal interposta no referido processo, foi
rejeitada
à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Willian Silva
1
.

Nessa linha, é possível aferir que as provas dos autos indicam a dinâmica do lamentável ocorrido com o menor que, brincando no local da construção, caiu em um dos buracos desprotegidos com vergalhões expostos e se feriu, não resistindo à lesão, o que causou seu falecimento.

Não há, pois,
nenhum outro indício
de que o óbito tenha sido decorrente de circunstância diversa.

Muito embora o Apelante insinue que o evento possa ter relação com outro acontecimento, não apresentou
nenhuma prova
que confirmasse a alegação.

Assim, não há como afastar a responsabilização pelos danos causados aos Autores que, de maneira trágica, perderam o seu filho.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
0002698-61.2016.8.08.0020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.